Tribunal: TJES
Processo: 5014128-11.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014128-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA VICTORIA FERREIRA FERRARI
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014128-11.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULA VICTORIA FERREIRA FERRARI

RECORRIDO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE CURSO.
APROVEITAMENTO CURRICULAR E ALOCAÇÃO DE PERÍODO. CUMPRIMENTO DE CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADO
. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna a Requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que, após transferência regular do curso de Biomedicina para Farmácia (por transferência externa), teve sua matrícula inicialmente alocada no quinto período e, logo em seguida, sem justificativa adequada, foi retrocedida ao segundo período do novo curso. Argumentou que tal conduta desestruturou completamente a grade curricular, ocasionando bloqueio de acesso ao portal acadêmico e AVA, prejuízo à realização de avaliações, cobrança suplementar de R$ 5.377,14 (
cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e quatorze centavos)
e acúmulo de meses sem acessar as atividades acadêmicas mesmo após decisão liminar favorável. Pleiteou: reclassificação para o correto período; cancelamento da cobrança indevida; indenização por danos morais.

(3). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, comprova parte recorrida que todas as disciplinas cursadas pela Recorrente e que tinham correspondência curricular com a matriz do curso pretendido foram devidamente aproveitadas conforme o histórico escolar, tendo a alocação em período inferior decorrido da necessidade de cumprimento da grade curricular do novo curso (Farmácia). No ponto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
conforme demonstrado nos autos, a avaliação curricular foi realizada com base nas disciplinas efetivamente cursadas e aprovadas, respeitando-se os critérios institucionais para aproveitamento. Nem todas as disciplinas anteriormente cursadas poderiam ser reconhecidas devido a diferenças na carga horária, conteúdo programático e exigências pedagógicas, fatores estes que são prerrogativa da instituição de ensino conforme previsto no Art. 53, inc. II, da Lei n. 9.394/96. Além disso, não há evidências de que a requerente tenha solicitado revisão administrativa antes de ingressar com a presente demanda, o que reforça a ausência de ilegalidade por parte da instituição requerida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário intervir em matérias de cunho estritamente acadêmico, salvo comprovada ilegalidade manifesta, o que não é o caso dos autos.
[...]”.

(5). Para além disso, não restou comprovada a irregularidade da cobrança impugnada pela consumidora, sobretudo considerando a necessidade de ajuste da sua matrícula que, conforme já exposto, não deflagrou ilegalidade ou abusividade no presente caso.

(6). Q
uanto a alegação de perda do acesso ao portal acadêmico, verifico que a recorrente não se incumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na medida em que os prints de tela apresentados (
14601246)
, demonstram tão somente uma indisponibilidade momentânea de acesso, não restando comprovado que a referida indisponibilidade perdurou por longo período de tempo, ou ainda, que tenha sido capaz de provocar danos à recorrente.

(7).
Por isso, não demonstrada falha na prestação do serviço de responsabilidade da parte ré, não há que se falar em indenização respectiva, razão pela qual não merece provimento a pretensão recursal.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)